Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA IDOSA E EM ESTADO DE DEPRESSÃO AGUDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA PRESTADOS EM DELEGACIA E EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTEXTO DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, mormente os praticados no ambiente doméstico e familiar, longe do olhar de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância na formação do convencimento, se, além de coerente e verossímil, for corroborada por outros meios de prova colhidos sobre o crivo do contraditório e ampla defesa.

2. No caso, a alegação de contradição nos depoimentos da ofendida prestados na fase policial e judicial não prospera. A vítima, em ambas as ocasiões, foi assertiva sobre a relação sexual ter ocorrido sem consentimento e mediante violência. A imprecisão sobre aspectos circunstanciais, como horário exato e detalhes do modo de execução dos crimes, bem como seu comportamento e do acusado, logo após os estupros, não se mostra determinante, tampouco suficiente para relativizar seu depoimento como fonte fidedigna de prova, especialmente no contexto dos autos, em que a vítima de 63 anos de idade apresentava condição de saúde delicada, uma vez que portadora de transtorno bipolar há anos, e que vivenciava na ocasião quadro de depressão aguda, com relato de seu filho, ouvido como testemunha, de que precisava de suporte para desempenhar rotinas básicas do cotidiano, como levantar da cama, se alimentar e fazer a própria higiene pessoal. Nesse contexto, é natural e compreensível haver certa imprecisão na narração de detalhes da dinâmica delitiva, como acabou ocorrendo, sem que isso afete a inteireza do conjunto probatório angariado, máxime se sua palavra foi corroborada por prova testemunhal, em contraponto à versão isolada do acusado.

3. Recurso conhecido e não provido.